Tribunal: TJES
Processo: 5017742-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017742-44.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENILSON GONCALVES PINHEIRO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5012571-09.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ELENILSON GONÇALVES PINHEIRO

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16770639, sendo este cabível tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não observo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de contratos de empréstimo que estariam sendo debitados em sua conta junto ao requerido, empréstimos os quais alega não ter contratado.

O Juízo de origem julgou a ação procedente em parte, porém,
não reconheceu a ocorrência de danos morais no caso.

Irresignado, o requerente, ora recorrente, interpôs o presente recurso de id 16770640 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais no caso em comento.

Contrarrazões no id 16770645.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Ocorre que o reconhecimento da existência de relação de consumo não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados.

Registro que a nulidade do empréstimo discutido nestes autos resta incontroversa, uma vez que não foi apresentado recurso pela parte requerida. O ponto de análise, neste momento, diz respeito tão somente à ocorrência (ou não) de danos morais a ensejarem o dever de indenizar.

No presente caso, é de se registrar que, apesar de idoso, o autor não é aposentado (vide procuração de id
16770424
) e não se trata de empréstimo sobre margem consignável (vide extrato de id
16770426
), pelo que não há comprovação de supressão indevida de verba de natureza alimentar. Além disso, o valor total debitado da conta do autor foi de R$202,37 e não há comprovação de que esta transação tenha comprometido sua subsistência.

Não há que se falar, também, em vazamento ou comprometimento de dados, uma vez que a manutenção de conta pelo recorrente junto ao recorrido é fato confessado.

Nesse panorama, entendo que os danos morais, nesta situação, não são presumidos. E assim sendo, a narrativa dos fatos pelo autor e o contexto probatório produzido evidenciam não terem ocorrido repercussões que gerem insegurança, ou abalo à honra, à dignidade ou à personalidade do recorrente. Portanto, a restituição dos valores subtraídos indevidamente da conta do recorrente é suficiente para restabelecer a situação jurídica anterior das partes (
status quo ante
).

Concluo, assim, que decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos no julgamento proferido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)